Tribunal: TJBA
Processo: 8005989-66.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005989-66.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FACULDADE REGIONAL DA BAHIA LTDA. - ME e outros

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA FREITAS TEIXEIRA, GEORGE VIEIRA DANTAS

APELADO: ELIAQUIM CARILO COELHO

Advogado(s)
:
LEONARDO FERNANDES PURIDADE MACIEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFERTA DO CURSO DE TECNOLOGIA EM PILOTAGEM PROFISSIONAL DE AERONAVES. AULAS PRÁTICAS NÃO MINISTRADAS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FORÇA VINCULANTE DA OFERTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Na espécie, está amplamente demonstrada a falha na prestação do serviço pelas apelantes, uma vez que não ministraram as aulas práticas contratadas, nem demonstraram que possuem habilitação para este fim, de modo que está correta a sentença que determinou que as recorrentes custeiem o curso prático de voo do apelado, junto à escola comprovadamente habilitada e homologada pela ANAC para o exercício da atividade.

II. Também está devidamente comprovada a ocorrência de danos morais indenizáveis, uma vez que os transtornos inerentes à situação narrada extrapolam o mero aborrecimento, inerentes à vida em sociedade, especialmente considerando que o apelado depende da conclusão do curso para se inserir no mercado de trabalho e prover o seu sustento.

III.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que mostra-se adequado e proporcional, sem aptidão para gerar enriquecimento ilícito do apelado, e dentro das capacidades financeiras das apelantes, servindo para desestimular comportamentos semelhantes.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8005989-66.2019.8.05.0001
, oriundos da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, figurando, como apelantes,
FACULDADE REGIONAL DA BAHIA LTDA. - ME E OUTRO
e, como apelado,
ELIAQUIM CARILO COELHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA